Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM "CORREDOR DE VEÍCULOS" E AUTOMÓVEL. PORTA ABERTA PELO MOTORISTA DO VEÍCULO. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
1. São elementos da responsabilidade civil subjetiva: a ação ou omissão, o dano ou prejuízo, a culpa e nexo de causalidade.
2. “A par das diversas críticas, a conduta de circular livremente pelo "corredor de veículos", apesar de irresponsável e censurável, não viola as normas de trânsito deste país (veto ao art. 56 do CTB), desde que, obviamente, respeitados os limites e padrões exigidos a todos os tipos de veículos motorizados, tais quais, velocidade, prudência, utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios, porte de habilitação, etc.” (...) (REsp n. 1.635.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.)
3. Conforme teor do art. 49, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo não deve abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificar de que isso não constitui perigo para ele e para outros usuários da via.
4. Na hipótese, configura imprudência do motorista não verificar previamente se pode abrir a porta o veículo com segurança, levando em conta o fluxo de veículos na via, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar, à luz do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.
5. Configurado o dano material, com a compra de medicamentos e o conserto da motocicleta, bem como os lucros cessantes, ante a necessidade de afastamento do trabalho, impõe-se a correspondente indenização.
6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. Manutenção do valor fixado na sentença.
6. Recurso conhecido e improvido.